Tribunal: TJSP
Processo: 2022940-32.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da Telefônica a respeito da inclusão da dobra acionária nas contas – Tal consectário não é encargo independente, mas, sim, produto das ações ou essenciais ao capital aplicado. Se o acionista possui direito de ser remunerado pela subtração dos valores que lhe foram prometidos e não contemplados, o adjetivo integra o capital e é incluído, porque se não for

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da Telefônica a respeito da inclusão da dobra acionária nas contas – Tal consectário não é encargo independente, mas, sim, produto das ações ou essenciais ao capital aplicado. Se o acionista possui direito de ser remunerado pela subtração dos valores que lhe foram prometidos e não contemplados, o adjetivo integra o capital e é incluído, porque se não for assim recebem meia ação e não a ação integral. - Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.